Tribunal: TJSP
Processo: 1515523-02.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Materialidade delitiva e autoria demonstradas – Dosimetria – Penas do crime do artigo 303 da Lei 9.503/97 redimensionadas – Circunstâncias judiciais desfavoráveis que autorizam a majoração da pena-base – Fração de 1/6 mais consentânea – Agravante da reincidência – Majoração

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Materialidade delitiva e autoria demonstradas – Dosimetria – Penas do crime do artigo 303 da Lei 9.503/97 redimensionadas – Circunstâncias judiciais desfavoráveis que autorizam a majoração da pena-base – Fração de 1/6 mais consentânea – Agravante da reincidência – Majoração consentânea na segunda fase do cálculo dosimétrico – Confissão espontânea – Reconhecimento – Impossibilidade – Versão ofertada pelo réu que se mostra mera estratégia de defesa tendente a empalidecer sua responsabilidade criminal – Lesão corporal – Condução do veículo sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação – Reconhecimento – Necessidade – Suspensão do direito de dirigir veículo automotor – Afastamento – Impossibilidade – Redução do prazo – Imprescindibilidade – Observância da proporcionalidade do 'quantum' em relação à pena privativa de liberdade – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Inviabilidade – Vedação legal – Regime prisional semiaberto – Subsistência. Recurso parcialmente provido.